Tribunal: TJSP
Processo: 0000666-25.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando – É da inteligência do art. 111, da Lei de Execuções Penais que a unificação de penas resta condicionada à superveniência de nova condenação durante a execução de reprimendas anteriores. Assim, se a nova condenação sobrevier ao

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando – É da inteligência do art. 111, da Lei de Execuções Penais que a unificação de penas resta condicionada à superveniência de nova condenação durante a execução de reprimendas anteriores. Assim, se a nova condenação sobrevier ao integral cumprimento das penas anteriores, não há que falar em unificação de penas – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000666-25.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOÃO
MARCELO DA SILVA MATIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026
Agravante: JOÃO MARCELO DA SILVA MATIAS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 23936
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – A
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA
EXECUÇÃO PENAL ENSEJA A UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS
IMPOSTAS AO REEDUCANDO – É DA INTELIGÊNCIA DO ART.
111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE A UNIFICAÇÃO DE
PENAS RESTA CONDICIONADA À SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE REPRIMENDAS
ANTERIORES. ASSIM, SE A NOVA CONDENAÇÃO SOBREVIER
AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS PENAS ANTERIORES, NÃO
HÁ QUE FALAR EM UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
por
JOÃO
MARCELO DA SILVA MATIAS contra a r. decisão de fl. 12, proferida
nos autos da Execução n° 0001518-54.2017.8.26.0026, que indeferiu o
pedido do recorrente, visando à retificação do cálculo de penas,
desconsiderando-se a interrupção de 01 ano, 05 meses e 06 dias
relativo à execução física extinta.
Inconformado, recorre o sentenciado às fls. 01/04,
sob a alegação de que "a soma da interrupção de pena não pode ser
acrescido integralmente para aferição do benefício de semiaberto e livramento
condicional." (sic).
O agravo foi contraminutado às fls. 16/18.
Mantida a r. decisão agravada à fl. 19.
Às fls. 31/36 foi acostado parecer da Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo não provimento
do agravo.
É o relatório.
A pretensão não prospera.
Nos termos do art. 111, parágrafo único, e art. 118,
ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.
Conforme bem ponderado pela Douta Procuradoria-
Geral de Justiça:
"(...) tendo em vista que a execução (física) no 717.327 foi
julgada extinta pelo cumprimento da pena, tal
reprimenda não poderia ser computada para fins de
cálculo de benefícios.
Assim, corretamente, restou desconsiderado o período
compreendido entre 11/08/2015 (data-base para a
contagem) e 17/01/2017 (data do término da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026 -Voto no
4
referente à execução no 717.327), uma vez que, durante
esse lapso temporal, o agravante cumpria pena por outro
processo (no 717.327), cujo desconto se iniciou em
09/08/2011.
É certo, ainda, que, muito embora o novo delito tenha sido
praticado durante o cumprimento da execução (física) no
717.327, a guia de recolhimento respectiva somente foi
autuada em momento posterior à extinção da pena
privativa de liberdade pelo crime anterior.
Logo, o cálculo elaborado a fls. 441/443 (autos da
execução) se mostrou escorreito, deixando de computar a
pena já cumprida, até porque pena cumprida é pena
extinta. " (fl. 34).
É inviável que se restaure pena já extinta, para que o
período de seu cumprimento seja computado no cálculo das penas em
cumprimento, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça, "sob o
risco de criar-se uma verdadeira “conta corrente delinquencial”, permitindo-
se que o sentenciado obtenha benefícios futuros sob os auspícios de “créditos”
obtidos ao longo de execuções anteriores" (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000003-84.2018.8.26.0577; Relator (a): Cesar Augusto Andrade
de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
São José dos Campos - Vara do Júri e Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 07/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026 -Voto no
5
No mesmo sentido é a exegese dada pelo intérprete
máximo do C. Superior Tribunal de Justiça aos dispositivos legais de
regência. Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ANTERIOR JÁ
EXTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Da leitura do disposto no parágrafo único do art. 111
da Lei de Execução Penal, é possível inferir que o
legislador
condicionou
a
unificação
de
penas
à
superveniência de nova condenação durante a execução de
reprimendas anteriores. Assim, se a nova condenação,
posterior, sobrevier quando o apenado já estiver em
liberdade,
pelo
integral
cumprimento
das
penas
anteriores, não há que falar em unificação de penas.
2. No caso, o término do cumprimento das primeiras
penas impostas ao recorrido ocorreu em 16/1/2009 e a
nova condenação sobreveio apenas em 1o/7/2010, quando
já extinta, portanto, a execução das penas privativas de
liberdade impostas em relação aos processos anteriores.
3. Havendo um lapso entre o integral cumprimento das
penas anteriores e o início do cumprimento da reprimenda
superveniente, não há como se acolher o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000666-25.2020.8.26.0026 -Voto no
6
unificação de penas formulado em favor do ora recorrido.
4. Recurso especial provido para cassar o acórdão
impugnado e determinar o início do cumprimento da
pena oriunda da condenação de Cocalzinho/GO.
(REsp
1464159/DF,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
30/06/2015, DJe 04/08/2015)
Ante o exposto, o acerto da r. decisão vergastada
justifica sua integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR